Tribunal: TCU
Processo: 027.137/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 8.045/2022-TCU-1a Câmara, mediante o qual, esta Corte decidiu recurso de reconsideração do ex-prefeito do Município de Cidade Ocidental/GO contra o Acórdão 1.195/2021-TCU-1a Câmara, que declarou sua revelia, julgou suas contas irregulares e imputou-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Alex José Batista contra o Acórdão 8045/2022-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual, esta Corte decidiu recurso de reconsideração do ex-prefeito do Município de Cidade Ocidental/GO contra o Acórdão 1195/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e imputou-lhe débito e multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.